Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ALVARÁ. IRREGULARIDADE. ÔNUS DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 1.1. Descabida a juntada e a apreciação de documentos anexados ao Recurso de Apelação, porquanto, em verdade, trata-se de dilação probatória.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
3. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 3.1. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. Incumbe ao locatário ser diligente para obtenção de toda a documentação necessária para a locação do imóvel antes da formalização da avença, não podendo imputar à locadora os ônus pelo descumprimento de obrigação que lhe cabia.
5. Apelação conhecida e não provida.